Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728012-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANDERSON DE SOUZA FOGACA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0707418-48.2025.8.07.0018, impetrado por Anderson de Souza Fogaca, que deferiu liminar para determinar sua inclusão no rol de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital no 1 – PCDF/2024. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça. Decido sobre o pedido de liminar. Para que sejam deferidas as liminares em mandado de segurança, necessário estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris. O autor narra ter se inscrito no concurso para Agente da Polícia Civil do DF (edital n. 1 de 05/09/2024, ID 239068159), na condição de Pessoa Com Deficiência - PCD. Tendo participado de todas as etapas precedentes, sua inscrição foi indeferida quando da Avaliação Biopsicossocial. A banca CEBRASPE considerou que o autor não possuía limitações funcionais relevantes que comprometessem sua mobilidade locomotora, equilíbrio postural, força muscular ou marcha, possuindo autonomia para atividades da vida diária e independência funcional (ID 239068151). Segundo o edital que regeu o concurso em questão (item 5.2.1.3), devem ser consideradas pessoas com deficiência aquelas que: "se enquadrarem nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317, de 9 de abril de 2009, no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, na Lei Distrital no 6.637, de 20 de julho de 2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal), na Lei Distrital no 7.336, de 19 de novembro de 2023, no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021, e nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei Federal no 14.768/2023, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009." Ao julgar o autor inapto à condição de PCD, a banca do concurso se fundamentou no artigo 4o, I, do Decreto n. 3.298/99 (ID 239068152). Estabelece referido dispositivo que, para o enquadramento como pessoa com deficiência física, o/a concursando/a deve apresentar: "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;" (sublinhado acrescentado) De acordo com o relatório médico apresentado pelo autor à banca do concurso, emitido recentemente em 16/05/2025 (ID 239068152), o autor apresenta "deformidade óssea vertebral importante" que o impede de se submeter a "sobrecarga axial repetitiva", sob pena de vir a sofrer "comprometimento raquimedular grave". A princípio, o quadro do autor se encaixa, pois, na hipótese acima transcrita do art. 4o, I, Decreto n. 3.298/99, pois apresenta ele alteração parcial de um segmento do corpo humano que lhe compromete a função física de se submeter a cargas/pesos. O médico ortopedista que assina o relatório médico apresentado pelo autor chegou a fazer constar, inclusive, ao final, ser o autor "portador de deficiência física adquirida irreversível e incompatível com esforço físico e cargas". A resposta que a banca deu ao recurso administrativo aviado pelo autor, ID 239068151, esclarecendo que durante a avaliação biopsicossocial não foram constatadas limitações funcionais relevantes no autor, não bastando apenas o diagnóstico clínico, à primeira vista, parece exceder à competência delegada à avaliação biopsicossocial pelo edital do concurso (ID 239068159). No item 5.3.8, ao se dispor sobre as hipóteses de perda do direito do/a candidato/a a concorrer como pessoa com deficiência, não se previu, ao menos com o detalhamento exigido a todo regramento que restringe direitos, a hipótese de a banca da avaliação biopsicossocial não constatar limitações funcionais relevantes comprometedoras de equilíbrio, força ou marcha no/a candidato/a. Repare-se que a banca da avaliação biopsicossocial não avaliou a possibilidade de o autor exercer esforços físicos relacionados com cargas/pesos, os quais, segundo o médico que o examinou e atestou seu quadro, são irreversivelmente impossíveis ao autor, sob pena de vir a sofrer grave comprometimento raquimedular. Mesmo estando o equilíbrio, a força e marcha do autor sem avarias visíveis, tal não significa que a lesão importante em sua coluna vertebral não lhe imponha a vedação absoluta a lidar com esforços físicos relacionados com cargas e pesos, quadro que, como visto, se encaixa no que a legislação aplicável, no caso o Decreto n. 3.298/99, entende como pessoa por deficiência. Assim o sendo, verifico o fumus boni iuris do direito invocado pelo autor. O periculum in mora é indiscutível, tratando-se de concurso público cujo resultado já foi homologado. CONCEDO, pois, liminarmente, a segurança pleiteada, determinando ao CEBRASPE que inclua o autor no rol de pessoas aptas a concorrer como pessoa com deficiência no concurso relativo ao edital n. 1 de 05/09/2024 para Agente da Polícia Civil do DF, garantindo-lhe a vaga até, ao menos, o trânsito em julgado do presente mandado de segurança quando decisão definitiva se conformará neste processo. Intime-se, notificando-se a autoridade coatora, a qual deverá conceder as informações pertinentes no prazo de 10 dias. Intime-se o Ministério Público.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, ao admitir como suficiente para o enquadramento do agravado como pessoa com deficiência laudos médicos particulares, em detrimento da avaliação oficial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Alega que “a manutenção da decisão agravada fere o princípio da isonomia, haja vista que a avaliação biopsicossocial do Agravado será avaliada segundo critérios distintos dos demais candidatos e diversos dos critérios estabelecidos no edital de abertura”. Afirma ainda que “a aptidão do Agravado e consequente reclassificação no concurso inverterá a prioridade normal do interesse público sobre o privado”. Sustenta que a avaliação oficial foi realizada por equipe multiprofissional especializada, nos termos do edital e da legislação vigente, e que a decisão judicial representa indevida substituição do mérito administrativo, em afronta ao Tema 485 da Repercussão Geral do STF. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a liminar, restabelecendo a eliminação do agravado do certame. Preparo no ID 73864235. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De partida, necessário ressaltar a tese fixada pelo STF – Tema 485, segundo a qual o controle judicial sobre concursos públicos é limitado à análise da legalidade e constitucionalidade dos atos da banca examinadora. No caso em exame, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, colhe-se dos autos que, em tese, a questão judicializada envolve exatamente a legalidade do ato administrativo, o que autorizaria o controle pela via judicial. Infere-se dos autos laudo médico particular apresentado pelo impetrante que atesta “deformidade óssea vertebral importante” e vedação absoluta à realização de esforços físicos, o que, pela ótica preliminar do d. Juízo a quo, em tese, o enquadraria na definição de deficiência física prevista no art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999. A decisão agravada também apontou que a banca examinadora não teria avaliado adequadamente a limitação funcional do candidato no tocante à manipulação de cargas/pesos, limitando-se a considerar aspectos como marcha, equilíbrio e força muscular, o que, à primeira vista, extrapolaria os limites da competência delegada à equipe multiprofissional pelo edital. Em tese, verifica-se que a r. decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos técnicos constantes dos autos, e não se mostra, de plano, teratológica ou manifestamente ilegal. A controvérsia envolve a interpretação da legislação aplicável à caracterização da deficiência física e a análise da suficiência da fundamentação da avaliação oficial, matéria será avaliada com maior percuciência no momento e na instância apropriado, que não este de estreita cognição em agravo de instrumento. Ademais, a concessão da liminar não implica, por ora, dano irreparável ou de difícil reparação à Banca Examinadora, uma vez que a decisão a quo apenas assegurou vaga ao agravado na condição de candidatos PcD, portanto, medida plenamente reversível e sem a capacidade de causar prejuízo ao recorrente. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator